Tribunal: STJ
Processo: 0000377-48.2022.8.17.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985391 - PE
(2025/0252865-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: VALDEREDO SOARES DOS SANTOS
ADVOGADA
: THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os Embargos de
art. 1.022
Declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material",
vícios não verificados no aresto ora embargado.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 34aab842-a2d7-435e-9686-470ddbd1b463

Documento eletrônico VDA56336804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 34aab842-a2d7-435e-9686-470ddbd1b463

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985391 - PE
(2025/0252865-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: VALDEREDO SOARES DOS SANTOS
ADVOGADA
: THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os Embargos de
art. 1.022
Declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material",
vícios não verificados no aresto ora embargado.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO
JOÃO contra acórdão que negou provimento ao agravo interno assim ementado (fl. 267):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO
TEMPORÁRIO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de créditos trabalhistas ajuizada
pelo ora agravado em face do Município de São João, objetivando que seja
comprovado o recolhimento do FGTS e o pagamento de férias proporcionais, terço
Documento eletrônico VDA56062680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: b2f75aab-a026-426f-a435-4bbbe72cc5d9

constitucional e décimo terceiro salário proporcional. Em primeiro grau, sentença
julgando procedentes os pedidos autorais. O Tribunal local negou provimento à
apelação do ente municipal.
2. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os
argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência
verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos
autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

A parte embargante, sem apontar qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, aduz que (fls. 277-280):

[...]
Observa-se que a decisão embargada não enfrentou devidamente a
argumentação levantada no bojo do Agravo Interno, cingindo-se a afirmar que
haveria a incidência ao caso da Súmula 7, do STJ. Contudo, restou exaustivamente
demonstrado que não há que se falar em aplicação de quaisquer dos enunciados
mencionados.
Inicialmente, observa-se que, para a análise do direito do Município de São
João, posto no Recurso Especial, não é necessário o revolvimento fático-probatório.
Levando-se em consideração fatos incontroversos postos nos autos, busca-se a
devida aplicação do direito ao caso, observando-se corretamente a lei federal
aplicável à matéria, e não a discussão quanto aos fatos narrados e provas acostadas
aos autos.
Nesta esteira, não há que se falar em incidência da Súmula no 7 do STJ,
tendo em vista que o Recurso Especial interposto versa unicamente sobre a violação
à Lei Federal de no
acerca da matéria posta à apreciação do Poder
13.105/15
Judiciário. Logo, não é necessário o revolvimento fático-probatório, uma vez que a
matéria fática discutida é incontroversa.
Para a análise do Recurso Especial interposto, NÃO se faz necessário
analisar se a Parte
provou ou não a constituição do seu direito,
Autora/Recorrida
pois a própria Decisão recorrida é clara quanto à ausência de prova por parte
daquela; logo, é FATO INCONTROVERSO.
O que pretende discutir é que, nos termos do Código de Processo Civil
vigente, o ônus da prova, quanto a fatos constitutivos do seu direito, recai sobre a
parte
que alega ter direito a cobrança das verbas pleiteada
Autora/Embargada,
através de Ação originariamente ajuizada, e não da parte RÉ, ora Agravante, como
equivocadamente ficou entendido na decisão acima transcrita.
O simples fato de estar consignado na decisão que é ônus do Município de
São João apresentar a comprovação de pagamento das verbas pleiteadas, demonstra,
de forma incontroversa, que a parte Agravada não cumpriu com tal obrigação.
Portanto, por serem incontroversos os fatos invocados no Recurso Especial,
ao qual fora negado seguimento, não há que se falar em incidência da Súmula 7 do
STJ, devendo ser conhecido e provido o referido Recurso por este STJ.

Ao final, requer o provimento dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA56062680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: b2f75aab-a026-426f-a435-4bbbe72cc5d9

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (fl. 286).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no caso em tela.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em harmonia conformidade com a legislação
de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado o seguinte (fls.
269-270):

[...] A Corte de origem, ao analisar o acervo probatório contido nos autos,
assim dispôs (fls.144-145):
[...]
In casu, pode-se observar que a demandante foi contratada pela
municipalidade, conforme preceitua o art.37, IX da
buscando
CF/88,
atender suposta situação temporária da administração pública,
conquanto, ocorreram sucessivas renovações, perdurando o referido
vínculo por mais de 03 (três) anos.
Logo, restou configurado o desvirtuamento do contrato
temporário, uma vez que esse vínculo excedeu o prazo previsto na
legislação de regência. [...]
[...]
Sendo assim, a admissão dita transitória, em verdade,
prolongou-se por mais de 3 anos, o que evidentemente extrapolou os
limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao
ingresso temporário no serviço público, revelando-se assim o
“desvirtuamento da contratação temporária pela Administração
Pública”, razão pela qual é devida a declaração de nulidade do referido
contrato e o pagamento das férias remuneradas, acrescidas do terço
constitucional e o 13o salário, tudo referente ao período laborado, nos
termos da sentença vergastada.
Ademais, notadamente em relação ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, o STF já havia definido, inclusive em sede de
repercussão geral (Tema 916), que – em caso de reconhecimento de
nulidade de contrato temporário para atender excepcional interesse
público - é devido aos contratados o direito ao levantamento do FGTS.
[...]
[...]
Documento eletrônico VDA56062680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: b2f75aab-a026-426f-a435-4bbbe72cc5d9

Logo, incide o previsto no
-A da
art. 19
Lei no 8.036/1990,
sendo devido o depósito do FGTS ao servidor que tenha o contrato de
trabalho temporário declarado nulo, [...]:
Assim, conforme destacado na decisão combatida e considerando a
fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela
parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o
necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com
a Súmula n. 7/STJ.

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA56062680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: b2f75aab-a026-426f-a435-4bbbe72cc5d9

1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: b2f75aab-a026-426f-a435-4bbbe72cc5d9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.985.391 / PE
Número Registro: 2025/0252865-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003774820228173300 3774820228173300
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: VALDEREDO SOARES DOS SANTOS
ADVOGADOS : FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO -
FGTS/FUNDO
JUROS PROGRESSIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO : VALDEREDO SOARES DOS SANTOS
ADVOGADA
: THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
TERMO
Documento eletrônico VDA56313631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:14
Código de Controle do Documento: 3998327c-ed7d-4014-a430-e95aea09789c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:14
Código de Controle do Documento: 3998327c-ed7d-4014-a430-e95aea09789c